Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-53.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003258-53.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (APELANTE), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando não há demonstração de prejuízo pela realização da audiência na modalidade virtual.

2.
É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, o que não se verifica
in casu
.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por Ananias Martins de Souza Filho em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa 1003258-53.2016.8.11.0003, julgou procedente os pedidos, condenando-o ao ressarcimento integral do dano estabelecido em R$ 36.174, 07 (trinta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e sete centavos), com juros a partir do evento danoso e suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos.

Em suas razões recursais, preliminarmente, requer a nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
o Recorrente viu-se privado da oitiva de suas testemunhas de defesa, haja vista a designação de audiência instrutória por videoconferência, mesmo depois de ter postulado, oportunamente, a redesignação do ato por dificuldade em proceder à intimação das mesmas
”.

No mérito, argumenta que não houve dolo em sua conduta e “
a obra não havia sido licitada pelo Recorrente, tampouco fora ele o ordenador de despesas que determinou seu início – ou reservou o orçamento a ela destinado
”.

Verbera que “
se o novo gestor, mesmo com previsão orçamentária para concluir a obra, optou por não realiza-la e resolveu fazer nova obra (alongamento da av. bandeirantes), quem agiu com desídia? O sr. Ananias, que deu início a obra e a parou por circunstâncias alheias a sua vontade? Ou o sr. Percival, que mesmo com previsão orçamentária para realização da obra, optou por rescindir o contrato com a empresa KVS para que fosse realizado outra obra no local?
”.

Por fim, postula pelo reconhecimento do cerceamento de defesa para anular a sentença prolatada e, subsidiariamente, no mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos por ausência de dolo ou má-fé.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 67940576).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 83429962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, cuida-se de ação proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
ANANIAS MARTNS DE SOUZA FILHO
, sustentando, em síntese, que foi instaurado inquérito civil para apurar improbidade administrativa, em razão do requerido enquanto prefeito de Rondonópolis/MT ter causado dano ao erário com desperdício de recursos públicos, ante a
determinação de reinício de obra pública sem promover o adequado planejamento quanto à existência ou não de recursos financeiros suficientes para a conclusão da obra.

Após a regular instrução do feito, eis teor da sentença prolatada:

“(...)

O Ministério Público busca a imputação ao requerido de ato de improbidade causador de dano ao erário, previsto no artigo 10, caput, inciso XI, da Lei de Improbidade Administrativa, e violação aos princípios da Administração Pública (artigo 11, caput). Sustenta o autor que, ainda na gestão do ex-Prefeito Municipal José Carlos Junqueira de Araújo, a administração lançou edital de licitação Tomada de Preços nº 14/2011 para a contratação de empresa visando a construção do miniestádio na Vila Canaã, obra pública que deveria ser executada no prazo de 4 (quatro) meses, porém foi apenas iniciada na gestão de José Carlos, não tendo ocorrido nenhum pagamento. Alega que, ao assumir a gestão municipal, o requerido, na qualidade de ex-Prefeito Municipal determinou a paralização da obra pública em 21/5/2012, determinando mais tarde o seu reinício em 3/9/2012, porém a obra foi abandonada, mesmo após a liberação de pagamentos parciais no importe de R$ 38.647,51; causando, assim, dano ao erário com desperdício de recursos públicos ante a determinação de reinício de obra pública sem promover o adequado planejamento quanto à existência ou não de recursos financeiros suficientes para a conclusão da obra.

Por sua vez, o requerido sustenta que não foi ele quem planejou a obra, homologou a licitação ou contratou empresa sem a dotação orçamentária respectiva, e que quando assumiu o governo, deu continuidade ao que já havia sido contratado, e o fez de boafé. Disse, ainda, que os atestados técnicos de medição da obra, assim como as autorizações para pagamento pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, mantêm indubitáveis a sua conduta em não lesar o erário, mais sim de pagar pelo serviço comprovadamente prestado, não havendo, portanto, dolo em sua conduta.

Da análise do conjunto probatório trazido aos autos verifica-se que o prefeito na época, José Carlos Junqueira de Araújo, promoveu licitação Tomada de Preços nº 14/2011 para a contratação de empresa visando à construção do miniestádio na Vila Canaã e, em 30/11/2011, foi celebrado o contrato administrativo nº 4490/2011 com a empresa vencedora KVS CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de R$ 144.415,38 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e oito centavos), sendo estipulado o prazo de execução do miniestádio em quatro (04) meses, com vigência do contrato de doze (12) meses (id. 3001413, p. 14/24). Extrai-se que, em 09/01/2012, foi emitida ordem de paralisação dos serviços relativos à obra do miniestádio da Vila Canaã, com vistas à solução de problemas administrativos (id. 3001413, p. 10); e, em 02/04/2012, os serviços foram reiniciados, conforme se infere do id. 3001413, p. 11.

Na data de 15 de maio de 2012, o requerido passou a exercer o cargo de prefeito de Rondonópolis, em razão da cassação do mandato de José Carlos Junqueira de Araújo (id. 3001475, p. 16/17), sendo que, em 21/05/2012, determinou a paralisação da obra (id. 3001413, p. 12), emitindo ordem de reinício em 03/09/2012 (id. 3001413, p. 12), paralisando novamente os serviços em 17/12/2012 (id. 3001470, p. 30), pois, segundo o requerido, não havia recurso financeiro para a conclusão da obra.

O Secretário Municipal de Infra Estrutura da época, Ronaldo Sendy Iticava Uramoto, no seu depoimento durante o inquérito civil, afirmou que a primeira ordem de paralisação em janeiro aconteceu devido ao período chuvoso, sendo reiniciada em abril de 2012 e paralisada novamente em 21 de maio de 2012, em virtude do interesse da então gestão municipal em também construir um posto de saúde naquele bairro e aproveitando-se de parte do terreno onde seria construído o miniestádio.

Disse que, em função dessa readequação do projeto, a qual, porém, não foi documentada no processo da licitação, a obra seguiu paralisada de maio a setembro, até que em 03 de setembro de 2012 foi dada a ordem de seu reinício; e que, em dezembro de 2012, a paralisação da obra foi em cumprimento à ordem do então Prefeito Municipal, em razão de que não alcançou a dotação orçamentária prevista no contrato, diante da baixa arrecadação e, em virtude da transmissão da administração municipal, pela preocupação com o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não se sabia se haveriam recursos financeiros para a sua conclusão no ano seguinte (id. 3001475, p. 22/24).

Embora o referido secretário municipal justifique a paralisação da obra em maio de 2012, em razão da necessidade de readequar o projeto para construção de posto de saúde no mesmo terreno onde estava sendo construído o miniestádio, o próprio requerido afirma que a paralisação se deu com a finalidade de verificar a situação financeira e dotação orçamentária do município (id. 36257713, p. 28).

A nova interrupção da obra em dezembro de 2012, segundo o demandado, se deu por falta de recurso financeiro. Em que pese a alegação de ausência de recurso público para finalização da obra, houve previsão de dotação orçamentária específica para a execução do miniestádio, conforme se denota do edital de licitação (item 16 – id. 3001424, p. 4) e do contrato de prestação de serviço nº 4490/2011 (cláusula sexta – id. 3001413, p. 18).

O argumento de que o ex-gestor público, José Carlos Junqueira de Araújo, realizou licitação e contratou empresa sem a dotação orçamentária respectiva, não restou demonstrada nos autos, uma porque o requerido apenas fez referida afirmação sem comprovar a alegação; duas porque o réu não provou que houve falta de dinheiro público que impedisse a conclusão da obra licitada. A mera alegação de arrecadação menor no ano de 2012, por si só, não é suficiente para justificar a não finalização da obra, uma vez que, como dito, havia dotação orçamentária pré-estabelecida para execução do aludido miniestádio.

Além disso, o valor informado de R$ 2.089.924,03 se referem às despesas efetuadas pela Secretaria de Desporto e Lazer, no ano de 2012, conforme se infere do id. 5055525, p. 3 e 5055556, p. 3 – “TCEMT: Espaço do Cidadão Home/ControleSocialDespesa”; e não ao valor efetivamente destinado àquela secretaria. Por esta razão, não se pode afirmar que, de fato, houve destinação de valor menor do que aquele estimado para a Secretaria de Desporto e Lazer, para o exercício de 2012 (R$ 2.162.000,00). Assim, pelo que se denota dos autos, durante o período da gestão do requerido (maio a dezembro), a obra poderia ter sido concluída, já que o prazo para a sua execução era de quatro meses, como consta no contrato, e havia recurso orçamentário suficiente e previamente destinado para a execução total do miniestádio, conforme previsto no contrato nº 4490/2011.

Entretanto, o requerido resolveu suspender a realização da obra e determinar seu reinício faltando pouco mais de três meses para findar seu mandato e, ainda, não concluiu a construção do miniestádio. Não há dúvida de que, no momento em que emitiu ordem para recomeçar a obra em 03/09/2012, o requerido já tinha conhecimento da situação financeira do município e se havia ou não verba para concluir a obra.

Mesmo assim, achou por bem emitir ordem de reinício dos serviços e efetuar pagamentos, gerando gastos que se revelaram verdadeiro desperdiço e serviços sem qualquer utilidade para a população da Vila Canaã e desta cidade, pois, segundo consta nos autos, na obra há somente a estrutura do vestiário e mesmo assim está depredado e em situação de abandono (id. 3001470, p. 28).

Ora, se a razão da não conclusão do miniestádio se deu pela falta de recurso financeiro, como alegado pelo requerido, por que determinou o reinício da obra em setembro de 2012?

Como se sabe, o gestor público tem o dever de zelar pela correta e eficiente aplicação do dinheiro público, não só para assegurar o cumprimento das exigências legais, mas também para garantir o atendimento ao interesse público, o que é notório que não ocorreu. Cabia ao requerido verificar se havia ou não dotação orçamentária suficiente para a realização da obra, quando determinou seu reinício em setembro, a fim de concluí-la para que atingisse a sua finalidade pública, evitando, assim, a estagnação da obra iniciada e, consequentemente, prejuízo aos cofres públicos.

Dessa forma, o dano efetivo foi demonstrado, na medida em que houve o indiscutível desperdício de dinheiro público aplicado em uma obra que nunca foi finalizada. No caso, o requerido imputa a responsabilidade ao seu sucessor, Percival Santos Munizi, sob o argumento de que quando terminou seu mandato deixou dotação orçamentária para conclusão da obra, porém este permaneceu com a construção paralisada por mais de sete meses, quando rescindiu o contrato de prestação de serviço.

Os documentos juntados aos autos não comprovam que, de fato, houve dotação orçamentária para a conclusão do miniestádio da Vila Canaã, para o exercício de 2013. A classificação orçamentária para a construção do referido miniestádio foi definida da seguinte forma (id. 3001417, p. 43): Como se vê, a dotação orçamentária da obra estava prevista na verba destinada para “construção e ampliação de estádio, mini-estádio e campos de futebol – 27.812.2290.1072.072”.

No exercício de 2013, houve uma previsão orçamentária de apenas R$ 10.000,00, para a construção e ampliação de estádio, mini-estádio e campos de futebol – 27.812.2290.1072.072, como se vê do print abaixo extraído da defesa do réu.

Tal valor se mostra insuficiente para conclusão da obra, já que o gasto desta foi estimado em R$ 144.415,38, e até o momento havia sido pago o valor de R$ 36.174,07. Logo, totalmente sem fundamento a alegação do requerido de que deixou dotação orçamentária para a conclusão da obra na gestão seguinte. Ora, não se pode afirmar que o recurso orçamentário para finalização da obra estava inserido na verba “manutenção e reforma de estádio, miniestádio e campos de futebol – 27.812.2290.2131.131”, pois o miniestádio da Vila Canaã não se trata de manutenção e reforma, e sim a sua construção. Ademais, não se verifica no orçamento anual de 2013 a previsão específica para a construção do referido miniestádio, como fez para o miniestádio da Vila Mamed e Vila Rica (id. 5055468, p. 7 e 13).

Dessa forma, não ficou demonstrado de que havia verba pública destinada à conclusão do miniestádio da Vila Canaã, para o exercício de 2013, como afirmado pelo réu. Além do mais, a conduta do prefeito Percival em manter a obra paralisada e rescindir o contrato, não exime o requerido da responsabilidade de ter praticado conduta irregular e causadora de dano ao erário, durante sua gestão.

No caso, o ato do requerido de ter determinado o reinício da obra mesmo sabendo de que não havia recursos financeiros suficientes para a conclusão da obra, causando, assim, desperdiço do dinheiro público, já que este foi investido em uma obra inacabada, que resultou apenas em paredes abandonadas, configura conduta irregular caracterizadora de ato ímprobo.

A alegação de que apenas efetuou o pagamento do serviço efetivamente prestado não impõe em reconhecer a legalidade na conduta do réu.

Isso porque, a conduta irregular não consiste no pagamento efetuado pelas medições, e sim por ter agido de forma desorganizada, em total falta de zelo com o dinheiro público, aplicando-o em uma obra inacabada, sem qualquer proveito econômico à população. Como se sabe, o administrador público tem o dever de conhecer a legislação e os trâmites pertinentes à função que exerce, seguindo-os de forma resoluta. Tem ele o dever funcional de boa gestão administrativa, sem se descuidar de observar o princípio da legalidade, que leva a cabo obstar o desperdício de dinheiro público. A conduta do requerido foge do agir de um gestor inapto e de meras irregularidades.

Clara está a negligência do requerido que, enquanto gestor público, não zelou devidamente pelo dinheiro por ele administrado, permitindo que se dissipasse e deixasse de cumprir seu desiderato, em detrimento do interesse público.

O zelo pelo interesse público exigia que o requerido fosse mais cauteloso no momento de gerir verbas cuja administração lhe foi atribuída em razão do cargo por ele exercido, não lhe cabendo agir discricionariamente a esse respeito. Nem se diga, assim, que não houve dolo ou má-fé na conduta do demandado, pois o elemento subjetivo ficou demonstrado no agir de maneira totalmente irresponsável e ineficiente para a com a boa gestão pública, quando determinou o reinício da obra e a consequente liberação de gastos em uma construção inacabada.

Demais disso, o ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92, também é punido na modalidade culposa, de modo que inafastável as sanções contidas na Lei nº 8.429/92. (...)

Assim, tendo a conduta do réu causado prejuízo ao erário, terminou por violar o art. 10, inciso XI, da Lei de Improbidade Administrativa, que ostenta a seguinte redação: “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente”. XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;” Na hipótese, o demandado também violou os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições, atentando notadamente contra o princípio da moralidade. A conduta do requerido, além de causar dano ao erário, violou os princípios constitucionais da administração pública.

O requerido, como prefeito municipal, tinha o dever legal e moral de gastar os recursos públicos com toda eficiência e adequado planejamento, em obras que resultassem em proveito econômico, evitando, assim, desperdício do dinheiro público. Por seu turno, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa censurada é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico. No caso, não se diga que não houve dolo ou má-fé na conduta do demandado, pois seu ato não se pautou pela técnica correta para a aplicação do necessário respeito à legalidade, moralidade e ao zelo exigido em relação ao dinheiro público.

Nesses termos, a conduta do réu ofendeu, simultaneamente, os artigos 10, inciso XI e 11, caput, da Lei nº 8.429/92, sendo aplicável as cominações previstas no artigo 12, no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa.

(...)

As sanções do art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92, não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, evidentemente, perpassa pela adequação, necessidade e proporcionalidade estrito senso, aliás, como deixa entrever o parágrafo único do referido dispositivo, a fim de que a reprimenda a ser aplicada ao agente ímprobo seja suficiente à repressão e à prevenção da improbidade. Na aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/92, deve o Magistrado dosá-la levando em consideração a conduta do agente, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente. Na hipótese, diante da comprovação do dano ao erário, torna impositiva a determinação do ressarcimento integral do dano. Sustenta o requerente que a conduta do requerido gerou dano no valor de R$ 38.647,51, que se refere ao pagamento das três medições. De acordo com o extrato da nota de empenho de id. 3001513, p. 20, verifica-se que foi feito os seguintes pagamentos, referente à construção do miniestádio da Vila Canaã:

·
R$ 12.265,90 – 19/07/2012 – referente à 1ª medição;
·
R$ 10.202,10 – 17/10/2012 – referente à 2ª medição;
·
R$ 13.706,07 – 21/12/2012 – referente à 3ª medição;

Como se vê, foram efetuados pagamentos que totalizam a importância de R$ 36.174,07 (trinta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e sete centavos), sendo que o valor de R$ 38.647,51 corresponde apenas ao valor liquidado, consoante se infere do aludido extrato da nota de empenho. Apesar de os serviços constantes na planilha da 1ª mediação ter sido realizado durante o mandato de José Carlos Junqueira de Araújo, ocorrendo o pagamento no dia 19/07/2012, durante a gestão do requerido, entendo que tal valor também resultou em dano ao município, em razão da conduta do réu em não dar continuidade à obra, já que havia dotação orçamentária para tanto, e por ter causado desperdício de dinheiro público, já que o aplicou em uma obra que nunca foi finalizada.

Embora o serviço tenha sido prestado, o que, em tese, impõe-se ao Município o pagamento deste, como já dito, a conduta irregular do réu não consiste no pagamento efetuado pelas medições. Assim, impõe-se ao requerido ressarcir o valor integral do dano, no importe de R$ 36.174,07 (trinta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e sete centavos), devidamente atualizado. Segundo o STJ, as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incide desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), que, no caso, se refere a data do pagamento de cada parcela (19/07/2012, 17/12/2012 e 21/12/2012).

Quanto aos índices de atualização, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral, nos termos do TEMA 905 do STJ, aplicam-se juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária com base no IPCA-E. De igual maneira, entendo plausível a condenação do demandado na pena de suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Na hipótese, entendo desproporcional aplicar a pena de perda da função pública e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, mormente porque há notícia de que o requerido é assessor parlamentar e tal penalidade geraria sua exoneração e, certamente, a perda de sua renda mensal. Também entendo desproporcional a pena de pagamento de multa civil, uma vez que o requerido já foi condenado ao ressarcimento do dano. Com essas considerações, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na ação civil de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, com fundamento nos artigos 10, inciso XI, e 11, caput, da Lei n.º 8.429/92, o que faço para CONDENAR o requerido ANANIAS MARTNS DE SOUZA FILHO. (...)”

Da prolação da sentença, o Requerido interpôs o presente Recurso de Apelação, o qual passo à análise.

VOTO – PRELIMINAR

Do cerceamento de defesa
. Em suas razões recursais, o Apelante pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que, apesar de ter requerido a realização de audiência de instrução presencialmente, o pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, tendo a audiência sido realizada por videoconferência.

Ocorre que, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando não há demonstração de prejuízo pela realização da audiência na modalidade virtual.

Soma-se a isto, o fato de que o fato de a audiência ser realizada por videoconferência não impede o advogado de ter prévio contato com a testemunha e o dever do advogado da parte de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, decorre de lei (art. 455 do CPC), conforme bem mencionado pelo juízo primevo.

Nessa intelecção assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

Por fim, registra-se que à época da audiência referida, se encontrava em vigor a Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020 deste Sodalício, que em razão da pandemia de Covid-19 passou a dispor:

“Art. 3º. A retomada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário ocorrerá, de forma gradual e sistematizada, observada a implementação dos protocolos aprovados nesta oportunidade, das medidas mínimas previstas na Resolução nº. 322/2020 do CNJ como forma de prevenção ao contágio pelo COVID-19 e as peculiaridades de cada comarca, observados:

(...)

IV – Preferência pela manutenção da realização de audiências e sessões de julgamento da Turma Recursal e dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça, por meio de videoconferência ou em meio virtual, de acordo com a normatização interna”.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar de nulidade sob o ponto arguido.

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que o Apelante, na condição de Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, teria causado dano ao erário ao determinar o recomeço da obra de construção do miniestádio na Vila Canãa em 03/09/2021, sendo que tinha conhecimento da situação financeira do município, notadamente quanto à ausência de verbas para finalização da obra.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa (LIA – Lei n. 8.429/1992), que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do artigo 37 da Constituição Federal, tem como papel principal o de coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum. Busca, assim, impedir ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na aludida norma, tanto é que se convencionou em chamar de nova Lei de Improbidade Administrativa.

Por efeito, diante da envergadura do tema, ocasionou-se inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, sendo que

o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1199,
leading case
ARE 843989, cuja ementa transcrevo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022) (grifei)

Assim, com a deliberação adotada, de caráter vinculante, colocou uma pá de cal sobre a questão, logo, indiscutível a aplicação da nova Lei aos casos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

Estabelecida essa premissa, o §4º do artigo 1º da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, que, como subespécie do direito punitivo, é também, destinatário da retroatividade mais benéfica, como consequência lógica do artigo 5º, inciso XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Atualmente, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do
dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não bastando a voluntariedade do agente. Confira-se:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Inclusive foi revogado o então artigo 5º da Lei [
Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano
], que justamente permeou a fundamentação do magistrado
a quo
.

A previsão de ressarcimento passou a ser contida no artigo 18:

Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º e 10 desta Lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 1º deste artigo no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Na hipótese dos autos, tenho que não há demonstração do elemento subjetivo na conduta do Apelante. Explico.

Extrai-se dos autos que o apelante, ao assumir a gestão municipal, determinou o reinício da obra (construção do miniestádio na Vila Canaã), iniciada por meio do edital de licitação Tomada de Preços nº 14/2011, em 03 de setembro de 2012.

Ocorre que a obra foi abandonada, após a liberação de pagamentos parciais no importe de R$ 36.647,51 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e, neste ínterim, o ato ímprobo imputado à parte apelante consiste na não verificação de recursos financeiros suficientes para a conclusão da obra.

Anota-se, primeiramente, que não há nos autos quaisquer notícias acerca de desvio de verbas públicas, sendo certo que o pagamento do valor supramencionado não ocasionou enriquecimento ilícito do apelante.

Por outro lado, não é possível concluir, por meio da análise dos documentos juntados durante a instrução processual, o dolo (ainda que genérico) do apelante em causar dano ao erário, por meio da não finalização da referida obra.

Inclusive, na sentença prolatada, consta que: “
a conduta irregular não consiste no pagamento efetuado pelas medições, e sim por ter agido de forma desorganizada, em total falta de zelo com o dinheiro público, aplicando-o em uma obra inacabada, sem qualquer proveito econômico à população
”.

Da leitura do trecho sentencial, conclui-se pela ausência de demonstração de dolo, não podendo o requerido ser condenado pela prática de ato ímprobo sob o fundamento de falta de cautela e ineficiência, conforme asseverou o juízo sentenciante.

Reafirma-se que a
ausência
de
dolo
e de dano ao erário encerra hipótese de rejeição da ação de
improbidade
. Isto porque o ato de
improbidade
, na sua caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei de
Improbidade

Administrativa
, o que afasta, dentro do nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade objetiva.

Nesse cenário, não resta demonstrada nos autos a má-fé, caracterizada pelo dolo, ainda que genérico, na conduta do apelante, sendo descabido pretender sua condenação como agente ímprobo, a imputar-lhe sérias sanções administrativas.

Nesta intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS ESPECIAIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PESSOAL SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS.

1.”A improbidade administrativa consiste na ação ou omissão intencionalmente viola dora do dever constitucional de moralidade no exercício da função pública, tal como definido por lei” (Marçal Justen Filho in Curso de Direito Administrativo, 3ª ed. rev. E atual., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 828). 2. [...]. 3. O ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei 8.429/92. 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afastaram a existência de dolo, bem como de prejuízo o erário, razão por que não há falar em ocorrência de ato de improbidade administrativa. 5. Recursos especiais providos. (REsp 654721/MT, Min. Rel. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJ 01.07.2009)

Ainda, o entendimento deste Sodalício:

EMENTA – REDATORA DESIGNADA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I DA LEI N. 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PELA LEI Nº 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – LIBERAÇÃO DE VERBA PÚBLICA SEM ESTRITA OBSERVANCIA DAS NORMAS PERTINENTES OU INFLUIR DE QUALQUER FORMA PARA A SUA APLICAÇÃO IRREGULAR (ART. 10, XI, DA LIA) – INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AO RÉU –

MERA VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE POR SI SÓ NÃO CARACTERIZA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2. Indispensável a presença de dolo ou má-fé na conduta do agente público quando da prática do ato ímprobo, circunstância, agora reforçada pelas alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, dentre as quais a que determina a aplicação ao sistema da improbidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992); situação não evidenciada no caso em apreço.

3. Como a conduta atribuída ao apelante tipificada no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada pela Lei nº 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

4. A mera violação da legalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

(N.U 0007677-95.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Em face do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022